Tribunal: TJMT
Processo: 1058095-02.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1058095-02.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 02.293.026/0002-81 (APELANTE), VIVIANE DE SOUZA FIDELIS - CPF: 038.198.451-60 (ADVOGADO), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário (APELADO), RAQUEL FERREIRA GOULART BIATTO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO
–
ESTIPULAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO COMO PRESSUPOSTO PARA A ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO –
VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – ART. 1.031 DO RICMS/MT – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
LEGALIDADE, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE
– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – VIABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A limitação imposta, no âmbito administrativo, para admissibilidade de recurso administrativo viola

preceitos constitucionais e infraconstitucionais, tidos como basilares no Estado Democrático de Direito, dentre eles o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, a isonomia e a igualdade de defesa dos contribuintes, que devem ser observados não só em sede judicial, mas, também, na seara administrativa.

2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por
Andreis Comércio Atacadista de Combustíveis Ltda
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do mandado de segurança no 1058095-02.2020.811.0041, impetrado pela apelante contra ato atribuído ao
Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo
e à
Assistente Administrativo Fazendário,
ambos da SEFAZ/MT, denegou a segurança, julgando improcedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com a revogação da liminar outrora deferida.

Inconformada, a apelante relata que é pessoa jurídica de direito privado, atuante no segmento de comércio atacadista de combustíveis, e que teve contra si lavrado o Termo de Apreensão e Depósito no 1132572-2, com exigência de pagamento de tributo e cominação de multa.

Narra que
“por não concordar com as exigências que lhe foram impostas, a Apelante impugnou o TAD, todavia não obteve êxito; ao que, inconformada, interpôs recurso voluntário n. o 5864569/2020 a fim de submeter a matéria a uma nova apreciação (duplo grau administrativo).”

Aduz que o recurso voluntário em tela não foi admitido pela autoridade fazendária, com fundamento no inciso I do §1o do artigo 1.031 do RICMS-MT/2014, uma vez que o valor do crédito tributário impugnado é inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT.

Defende que
“
diferentemente do que alega o Ilustre Julgador, ‘Entretanto, na perspectiva do devido processo legal,
a Constituição da República silenciou a respeito do duplo grau de jurisdição administrativa’
é cristalino que a Constituição Federal além de garantir os direitos fundamentais de petição, contraditório e ampla defesa tanto na esfera judicial quanto na administrativa, não impõe qualquer limitação ao exercício dos referidos direitos.”

Pontua que
“é inconcebível que a Administração Pública, que está submetida aos princípios constitucionais, estabeleça como pretexto para descumprir a imposição constitucional normas de limitação a direitos e garantias fundamentais que vão na contramão das regras constitucionais e infraconstitucionais.”

Realça, também, que a limitação imposta pela norma estadual faz nascer uma situação de desigualdade entre os contribuintes, violando, assim, o princípio da isonomia, além de ser desprovida de razoabilidade.

Arremata que
“no que tange ao exercício do direito ao duplo grau de jurisdição tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça, bem como o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já sedimentaram posicionamento no sentido de que a norma que limita o acesso ao duplo grau de jurisdição ao valor do credito tributário recorrido vai contra os preceitos constitucionais e não pode de modo algum prosperar.”

Com arrimo em tais considerações, postula pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, requer o
“provimento do presente recurso a fim de reformar a sentença ora recorrida, concedendo a Apelante o direito ao exercício do contraditório e ampla defesa, de modo que o recurso voluntário no 5864569/2020, permaneça admitido e seja submetido a julgamento em segunda instância administrativa, como também mantida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do TAD no 1132572-2 nos termos do artigo 151, IV do CTN, até o julgamento do já mencionado recurso voluntário.”

Sem contrarrazões do Estado de Mato Grosso, apesar de devidamente intimado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça José Zuqueti, manifesta pelo provimento do recurso interposto (Id. 117427456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso de apelação interposto.

Ademais, em que pese o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela agravante nas suas razões recursais, à luz do princípio da primazia da solução do mérito e encontrando-se o recurso pronto para julgamento pelo órgão colegiado, passa-se, de imediato, ao exame do mérito recursal.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto
por
Andreis Comércio Atacadista de Combustíveis Ltda
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do mandado de segurança no 1058095-02.2020.811.0041, impetrado pela apelante contra ato atribuído ao
Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo
e à
Assistente Administrativo Fazendário,
ambos da SEFAZ/MT, denegou a segurança, julgando improcedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com a revogação da liminar outrora deferida.

Infere-se dos autos que

a apelante
teve contra si lavrado o TAD n. 1132572-2, em 06/12/2017, no valor atualizado de R$ 138.273,79 (cento e trinta e oito mil, duzentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos), sob o fundamento de falta de recolhimento de ICMS na operação de circulação de mercadorias acobertada pela Nota Fiscal n. 181442.

Consta que, por não concordar com a referida cobrança, formulou pedido administrativo de revisão de lançamento tributário, o qual fora rejeitado pela administração pública. Narra que, por esse motivo, ingressou com o recurso voluntário no 5864569/2020, o qual, apesar de tempestivo, foi inadmitido
nos termos do artigo 1.031, § 1o, I, do RICMS/MT, uma vez que o crédito tributário discutido teria valor inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF,
ato este combatido pela apelante no bojo do presente mandado de segurança.

Nesse sentido, sem maiores delongas, entendo que razão assiste à apelante, merecendo provimento o presente recurso de apelação.

Com efeito, não obstante a restrição contida no dispositivo trazido à mesa, que serviu de embasamento para a inadmissibilidade do recurso voluntário interposto pela impetrante, é certo que a limitação imposta, no âmbito administrativo, viola preceitos constitucionais e infraconstitucionais, tidos como basilares no estado democrático de direito, dentre eles o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, a isonomia e a igualdade de defesa dos contribuintes, que devem ser observados não só em sede judicial, mas, também, na seara administrativa.

Falta razoabilidade à norma que elege um limite, simplesmente por estabelecer, sem qualquer justificativa plausível, para retirar daqueles que possuem débitos inferiores a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, o direito de discuti-los na via recursal e, por via oblíqua, de obter a suspensão da sua cobrança, com espeque no artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.

Sobressai destes autos que, conforme decisão administrativa constante no Id. 108555543 – pág. 23, o único fundamento externado pelo Ente Público Fiscalizador, na esfera administrativa, para inadmitir o recurso apresentado, foi o valor de alçada do crédito em debate, motivo pelo qual emerge violado o direito líquido e certo da apelante.

A propósito, os julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, em casos tais, privilegiam os princípios do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa. Senão, vejamos:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
RECURSO ADMINISTRATIVO – SIMPLES LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER DO VALOR DA DÍVIDA – VIOLAÇÃO À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, INCISOS XXXIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO
– EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO ATÉ A DECISÃO FINAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. 1.
Não se mostra razoável a norma que limita o valor para interposição do recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo, ao contraditório e ao devido processo legal.
2. A impugnação administrativa do crédito tributário suspende a sua exigibilidade até a apreciação definitiva do recurso.”
(TJMT, N.U 1031680-50.2018.8.11.0041, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 17/12/2021) [Destaquei].

“REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.031, §1o, I, DO RICMS – LIMITAÇÃO AO DIREITO VOLUNTÁRIO DE RECORRER – AFRONTA À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA RATIFICADA. “Consoante entendimento externado pelo Pleno deste Sodalício é manifestamente ilegal e inconstitucional a norma insculpida no artigo 570-E, § 1o, I, do RICMS, atualmente previsto no artigo 1.031, § 1o, I do RICMS/2014, que objeta a interposição de revisão de decisão administrativa (recurso administrativo) pelo contribuinte com espeque apenas no valor do débito tributário em discussão, porque esbarra em princípios constitucionais basilares do direito, tais como direito de petição, contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia, direito de revisibilidade administrativa e proporcionalidade. (N.U 1015564-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)”.
(TJMT, N.U 1031223-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021) [Destaquei].

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA -
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.031, §1o, I, do RICMS/2014 ANTIGO ARTIGO 570-E, § 1o, I, DO RICMS/89 – LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – (2.500 UPFMT) – AFRONTA À LEGALIDADE, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE
– ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. 1. Segundo entendimento externado pelo Tribunal Pleno desde Sodalício, a norma insculpida no artigo 1.031, §1o, I, do RICMS/2014 antigo artigo 570-E,§1o do RICMS/89 que obsta a interposição de recurso administrativo pelo contribuinte, com espeque apenas no valor do débito tributário, é manifestadamente ilegal e inconstitucional. 2. Sentença ratificada.”
(TJMT, N.U 1020428-16.2019.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021) [Destaquei].

Por fim, no tocante à suspensão da exigibilidade do crédito discutido, não é demais destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]
1. No julgamento do Recurso Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento até seu julgamento, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal pela ausência de previsão normativa específica (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/03/2010)
. 2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1796684/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019) [Destaquei].

Logo, diante desse contexto factual e jurídico, tem-se que estabelecer limites para que o sujeito passivo tenha acesso à segunda instância administrativa, representa ofensa direta aos princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição administrativo, do direito de peticionar perante o Poder Público, do contraditório, da ampla defesa, do direito de revisão administrativa e da proporcionalidade
.

À luz de tais considerações, e em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, a fim de reconhecer a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, entre outros, e, assim, determinar que o recurso voluntário no 5864569/2020 seja admitido e submetido a julgamento, mantendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022